Tribunal: TJDFT
Processo: 0739607-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739607-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEVERSON SOARES BARBOZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o advogado do Requerente, Dr. Leandro Barbosa da Cunha, OAB/DF 69.727, constituído nos autos da execução (ID 64658072, pág. 01), para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o patrocínio do apenado na presente petição. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator